Tribunal: TJDFT
Processo: 0743055-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Empréstimo bancário. Débito automático em conta corrente. Cláusula de irrevogabilidade. Validade contratual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente ação de conhecimento para o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contratos de empréstimo bancário com cláusula de irrevogabilidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se é possível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de parcela decorrente de empréstimo bancário ou renegociação de dívida, a despeito da existência de cláusula de irrevogabilidade.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso, deve ser formulada por petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator, conforme previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1085 (REsp 1.863.973/SP) não se aplica ao caso concreto, pois não enfrentou a existência de cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, tratando-se, portanto, de situação fática e jurídica distinta.
5. A cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito foi livremente pactuada entre as partes, inclusive reiterada na novação contratual que unificou os débitos, com expressa influência sobre a taxa de juros aplicada, conforme previsão contratual clara e específica.
6. À luz do Código de Defesa do Consumidor, apenas se admite intervenção judicial nas cláusulas contratuais quando houver abusividade, prestação desproporcional ou vulneração da boa-fé objetiva, o que não se verifica no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente é válida quando pactuada livremente pelas partes, especialmente em contratos bancários em que essa autorização influencia diretamente nas condições da operação, como a taxa de juros.“

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3o; CDC, arts. 6o, VI, e 51, IV; Resolução no 4.790/2020 do CMN, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1085); TJDFT, Acórdão 1973950, 0723126-45.2023.8.07.0007, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.02.2025.